Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ CADORE, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar a liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante requereu a liquidação e após o julgamento do respectivo recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319.232). A sentença coletiva, proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. O juízo, de ofício, declinou da competência para a Comarca de Jataí/GO, sob o fundamento de que o autor teria domicílio naquela comarca, onde réu mantém agência. Nas razões recursais, o agravante argumentou que a ação se submete ao Código de Defesa do Consumidor, razão porque a competência é relativa. No caso, o réu tem sua sede nesta capital, o que atrairia a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 57954024. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Inicialmente, REVOGO a decisão de ID 179969900, que determinou a realização de perícia, uma vez que proferida em desacordo com o que consta dos autos, bem como em razão de a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Morais nos autos do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (tema 1290), que trata do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, ter determinado o sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do tema pelo STF. Trata-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum proposta por JOSE LUIZ CADORE em face de BANCO DO BRASIL. O autor é domiciliado na cidade de Jataí/GO e pretende liquidar o valor referente ao crédito decorrente da diferença de correção a maior aplicada em março de 1990 à cédula de crédito rural, a qual foi emitida naquela localidade. Consta na petição inicial e no comprovante de residência que o autor reside em Jataí/GO, sendo que a ação foi inicialmente proposta perante a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de Jataí/GO, a qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis deste TJDFT (ID 170931534). Em atenção à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Morais nos autos do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (tema 1290), que trata do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, determino o sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do tema pelo STF. A princípio, estaria se falando de critério territorial de distribuição de competência, sendo esta, portanto, relativa, o que aparentemente impediria a declaração de ofício pelo magistrado. Ocorre que essa interpretação da norma resultaria em potencial disfuncionalidade da Justiça, o que não pode ser aceito. Com efeito, no Código de Processo Civil, há normas que estabelecem competência de duas naturezas: absoluta (em razão da matéria, da pessoa, e funcional) por isso, pode ser conhecida de ofício. Por outro lado, outras se sujeitam às regras de prorrogação e derrogação de competência (em regra territorial), razão pela qual são denominadas de competência relativa, exigindo seja suscitada a incompetência, principalmente em observância a Súmula n. 33 do STJ. Contudo, como perfeitamente discorrido pelo Des. Roberto Freitas Filho[i], em voto de sua lavra: (...) E, no meu entendimento, aderindo ao raciocínio do nobre julgador, deve se sobrepor ao interesse pessoal da parte, o interesse público, a fim que se possa garantir a eficiência e efetividade da função jurisdicional, evitando prejuízo à administração da justiça e prejuízo e ao funcionamento do próprio Poder Judiciário não apenas do Distrito Federal, mas de qualquer unidade federativa em que se evidencie circunstância idêntica. Ainda que se pudesse alçar ao debate a condição de consumidor da parte autora, não haveria de prevalecer o foro desta Circunscrição Judiciária, porquanto mesmo ao consumidor não é possível a escolha aleatória de foro, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer o foro do seu domicílio, que, em regra, é coincidente com o foro da sucursal/filial do Banco do Brasil. Cito sobre a matéria, acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT que alberga entendimento idêntico: (...) Ante o exposto, declaro, de ofício, a preliminar de incompetência do Juízo, e, determino, preclusa esta, sejam os autos encaminhados para uma das Varas Cíveis da Comarca JATAÍ/GO, com as homenagens de estilo. Assim sendo, em face da incompetência absoluta deste juízo, o feito deverá ser redistribuído para a Comarca de JATAÍ/GO, domicílio do consumidor.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Jataí/GO, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46